Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014518-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 502.313.329-04 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 876.362.801-59 (AGRAVANTE), CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS - CPF: 946.045.841-68 (AGRAVANTE), CRISTIANE REGINA DA SILVA - CPF: 042.175.691-81 (AGRAVANTE), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 305.612.722-04 (AGRAVANTE), DERCIO ZOPELARO - CPF: 550.914.581-15 (AGRAVANTE), EDUARDO DE CARVALHO - CPF: 700.000.269-72 (AGRAVANTE), ERICA DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 012.792.871-52 (AGRAVANTE), EZIQUEL DE ALMEIDA - CPF: 830.065.321-04 (AGRAVANTE), GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 883.884.171-34 (AGRAVANTE), IVETE MARAFICO DA SILVA - CPF: 007.083.601-90 (AGRAVANTE), JOAO ANDRE ROSA CABRAL - CPF: 317.946.702-97 (AGRAVANTE), KLEBER CABRAL DE MELO - CPF: 002.417.311-86 (AGRAVANTE), LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL - CPF: 029.744.541-35 (AGRAVANTE), LEANDRO SOCORRO FRANCISCO - CPF: 015.744.971-89 (AGRAVANTE), LUCINALVA SANTOS SOARES - CPF: 037.350.831-02 (AGRAVANTE), MADALENA MARTINS - CPF: 478.796.612-04 (AGRAVANTE), MAQUICIEL DE SOUZA - CPF: 024.480.241-62 (AGRAVANTE), MARCOS BENEDITO DA SILVA - CPF: 308.982.181-87 (AGRAVANTE), MARIA GENI DA SILVA - CPF: 206.628.151-49 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE SOUSA - CPF: 272.228.608-43 (AGRAVANTE), MARIA NEUDA SANTANA DE CASTRO - CPF: 266.558.328-37 (AGRAVANTE), MARIO SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 327.472.332-00 (AGRAVANTE), MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.205.131-00 (AGRAVANTE), OROZINO GONCALVES ADELINO - CPF: 191.526.982-20 (AGRAVANTE), OSMAR BENVINDO TOMAZ - CPF: 013.546.358-09 (AGRAVANTE), ROBERTO DE CARVALHO PERES - CPF: 458.643.651-49 (AGRAVANTE), RODRIGO FERNANDO VICONA DE OLIVEIRA - CPF: 028.661.361-10 (AGRAVANTE), ROSENI BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 006.792.461-18 (AGRAVANTE), VALDECIR COELHO VIEIRA - CPF: 458.627.701-78 (AGRAVANTE), VANILDA DOS REIS - CPF: 000.516.441-93 (AGRAVANTE), NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - CNPJ: 91.334.474/0001-25 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de decisão que rejeita a preliminar de inépcia da inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ DE SOUZA, CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS, CRISTIANE REGINA DA SILVA, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, DERCIO ZOPELARO, EDUARDO DE CARVALHO, ERICA DE ALMEIDA BATISTA, EZIQUEL DE ALMEIDA, GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA RODRIGUES, IVETE MARAFICO DA SILVA, JOÃO ANDRE ROSA CABRAL, KLEBER CABRAL DE MELO, LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL, LEANDRO SOCORRO FRANCISCO, LUCINALVA SANTOS SOARES, MADALENA MARTINS, MAQUICIEL DE SOUZA, MARCOS BENEDITO DA SILVA, MARIA GENI DA SILVA, MARIA LUIZA DE SOUSA, MARIA NEUDA SANTANA DE CASTRO, MARIO SILVESTRE DOS SANTOS, MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA, OROZINO GONCALVES ADELINO, OSMAR BENVINDO TOMAZ, ROBERTO DE CARVALHO PERES, RODRIGO FERNANDO VICONA DE OLIVEIRA, ROSENI BENEDITA DE OLIVEIRA, VALDECIR COELHO VIEIRA, VANILDA DOS REIS,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001385-15.2017.8.11.0025, ajuizada por
NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA – EPP
, rejeitou a preliminar arguida em sede de contestação, para que a lide fosse extinta, sem julgamento do mérito.

Para tanto, os agravantes aduzem que o Juízo a quo não aplicou a correta solução jurídica suscitada em sede de contestação, para que fosse declarada extinta a ação por falta de interesse de agir.

Alegam que, ao longo de toda petição inicial, a parte autora, ora agravada, não foi capaz de demonstrar o exercício de posse sobre o imóvel em questão, mas sim, tão somente, eventual direito de propriedade, o qual, portanto, se mostra inservível para a resolução da lide.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugna pela inadmissão do recurso em razão de o teor da decisão censurada não possuir previsão para a interposição do recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade insurgência em decorrência de decisão que rejeita a preliminar de inépcia da inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS NA ORIGEM. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA RELACIONADA À EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. MATÉRIA NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO CONSTANTE DO ART. 1015 DO CPC/2015. Tendo em vista que a matéria tratada na decisão agravada, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial, não estão inseridas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1015 do CPC/2015, não cabe conhecer do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083526285, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 19-12-2019)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão recorrida não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021